Tribunal: TJDFT
Processo: 0725065-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0725065-81.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MONTEZUMA E CONDE ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: MARCELO PEREIRA DA COSTA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MONTEZUMA E CONDE ADVOGADOS ASSOCIADOS em desfavor de MARCELO PEREIRA DA COSTA cujo escopo é a reforma da decisão de ID 161474249. proferida nos autos de no 0700064-90.2020.8.07.0003 pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia-DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 27 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator